Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação para crime de importunação sexual.
Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabido desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual (art. 215–A do CP), ao fundamento de que as ações - que se deram sobre a roupa e de forma ligeira – são menos graves. Apelação não provida.